Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728938-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJANIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DJANIRA PEREIRA DA SILVA (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação n. 0704127-82.2021.8.07.0017 ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA (ora agravados), decisão com o seguinte teor: “DJANIRA PEREIRA DA SILVA propôs ação declaratória em desfavor de BRB FINANCEIRA S/A e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, partes qualificadas. Relata que é pensionista Previdenciário do serviço público Distrital (LEI 3373/58 COMBINADA COM 6782/80), atualmente lotado no Órgão Militar, sob vínculo 04197071. Afirma que precisou contrair empréstimos com algumas instituições financeiras, na seguinte ordem: 1) Contrato 20210301206, contraído com o BRB em 02/04/2021, com parcelas no valor de R$ 525,60, com vencimento entre 04/2021 e 09/2022; 2) Contrato 20200430000008, contraído com EMPREST PREV PRIVADA – FUTURO em 19/05/2020, com parcelas de R$ 1.643,00, com vencimento entre 06/2020 e 02/2024; Afirma que recebe a título de proventos para fins de consignação o importe de R$ 4.825,41 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um reais), com a soma dos descontos FACULTATIVOS, R$ 2.168,60 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos) temos comprometimento na ordem de 44,94% (quarenta e quatro virgula noventa e quatro por cento) de sua verba alimentar. Diz que a margem consignável da autora e de R$ 1.447,62 sendo que o total da soma dos descontos facultativo e de R$ 2.168,60, esses valores descontados estão ultrapassando a margem de 30% permitidos pelo artigo 10° do Decreto Lei No 28.195/2007 e da LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, em R$ 720,98. Pugna, em antecipação de tutela, pela suspensão dos descontos referentes aos empréstimos. No mérito, pretende a limitação dos descontos a 30% da sua remuneração liquida. Decido. Custas recolhidas no ID 99435299, fls. 40/42. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Conforme relatado, a autora sustenta que firmou dois contratos de mútuo bancário com os requeridos, cujas parcelas resultam no desconto de 44,94% de sua remuneração mensal líquida. Em face disso, a requerente pede, em sede de tutela de urgência antecipada, sejam os requeridos obrigados a suspender as cobranças dos empréstimos. Na situação em testilha, observa-se que a autora tem uma fonte de renda, qual seja, a remuneração mensal no valor bruto de R$7.425,80 (ID 94869588, fl. 23). Pelo contracheque juntado aos autos, vê-se a incidência de duas parcelas de empréstimo consignado nos valores de R$525,60 e R$1.643,00, formalizados com a BRB e FUTURO. Denota-se que em abril/21 a autora auferiu renda mensal bruta de R$7.425,80 e líquida de R$4.902,58, restando, ainda, margem consignável. Observo que não há prova de que o valor apontado pela autora ultrapassa o limite de desconto dos empréstimos consignados, uma vez que estes decorrem de margem consignável verificada pela fonte pagadora, que em abril de 2021 ainda liberava margem, demonstrando que não houve extrapolação. Assim, nessa análise preliminar, reputo não comprovada a concessão abusiva de crédito quanto aos empréstimos descontados em folha de pagamento, afastando a probabilidade de direito da autora, que dependerá de dilação probatória e anexação de certidão da fonte pagadora de que houve extrapolação dos limites. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes, tampouco alegou a ocorrência de algum caso de força maior para a contratação dos empréstimos. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Diante da baixa probabilidade de acordo, fica dispensada a designação da audiência prevista no art. 334 do CPC. Fica o réu BRB citado e intimado, pelo PJE, por ser parceiro no sistema, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Cite-se a segunda requerida FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA via AR para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” (ID 101549110 - autos originários; grifei). Nas razões (ID 28861952), afirma a agravante que “A questão ora levada a debate gravita sobre os limites a serem considerados (caput do artigo 10° da Lei 28.195/2007) A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. No mesmo posicionamento o art. 116 § 2o da LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, prevê que: A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Excelências, a MM. Juíza singular, erradamente indeferiu as liminares, pois observou que não há prova de que o valor apontado pela agravante ultrapassa o limite de desconto dos empréstimos consignados, uma vez que estes decorrem de margem consignável verificada pela fonte pagadora, que em abril de 2021 ainda liberava margem, demonstrando que não houve extrapolação. Ora Excelência, a MM. Juíza singular, deveria ter observado a legislação Lei 28.195/2007 e a LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, que trata do tema, e não a margem do órgão pagador. Ainda na decisão a MM. Juíza, reputou não comprovada a concessão abusiva de crédito quanto aos empréstimos descontados em folha de pagamento, afastando a probabilidade de direito da autora, que dependerá de dilação probatória e anexação de certidão da fonte pagadora de que houve extrapolação dos limites. Excelência, a magistrada reputou não comprovada a concessão abusiva de credito. Perceba que a agravante não reputou em relação a abusividade do credito, mas sim do extrapolamento da sua margem de 30% estabelecidos pela LEI 28.195/07 e da Lei complementar 840/11. A juíza decidiu diferente do pedido feito pela agravante” (ID 28861952, p. 11). Aduz que “Conforme se depreende da documentação acostada (contracheque referência maio de 2021) na condição de pensionista militar pelo Governo do Distrito Federal, todas as operações de crédito com consignação na folha de pagamento da Autora era reguladas pela Lei 28.195/2007. O referido dispositivo legal em seu artigo 10° define os limites a serem observados pelas Instituições Financeiras ao modularem suas políticas de concessão de crédito na modalidade desconto em folha de pagamento. Isto porque, ao terem como garantia no recebimento de dívidas a verba existencial dos servidores públicos, as hipóteses que podem acarretar a suspensão das cobranças, mesmo que o negócio tenha se originado regularmente. Assim, e estabelecido os limites a serem considerados (caput do artigo 10° da Lei 28.195/2007) A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. No mesmo posicionamento o art. 116 § 2o da LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, prevê que: A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” (ID 28861952, p. 12) Ao final, requer: “A) Que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a Decisão ora agravada no sentido de que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a suspensão total do desconto realizado pela Re: BRB no valor R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e a redução no valor do desconto realizado pela segunda Re: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA de R$ 1.643,00 ( mil, seiscentos e quarenta e três reais) para o valor de R$ 1.447,62 (mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), vez que se trata do único limite legal de disponibilidade, de acordo com o artigo 10o Da Lei 28.195/2007, c/c art. 116, §2o, Lei Complementar no 974, de 28/09/2020; B) Com a concessão do pedido liminar, requer a respectiva expedição de ofício, direcionado ao órgão responsável para adequar o descontos no contracheque do autor, dando ao órgão pagador ciência da decisão e determinando que tome as medidas necessárias ao seu cumprimento, sob pena de aplicação de multa pecuniária, a ser arbitrada pelo (a) Nobre Julgador (a); C) Como efeito subjacente ao deferimento da tutela antecipada pretendida, que as Requeridas abstenham-se de promover a inclusão dos dados da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, em razão da suspensão dos descontos, sob pena de multa por descumprimento;” (ID 28861952, pp. 18 e 19) – grifei. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID28988099). Preparo recolhido (ID 29009947). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão de tutela provisória, ID 101549110 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a pretendida antecipação de tutela, probabilidade do direito que não se verifica. DJANIRA PEREIRA DA SILVA (agravante) aduz que, como pensionista militar do Distrito Federal, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor em contracheque não poderá exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor (ID 28861952, p. 12), matéria cujo exame não perpassa pelo Tema 1.085, referente à afetação de Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP sob sistemática dos recursos repetitivos para analisar "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"[1]. Afinal, o caso em comento é regido por Lei Complementar Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/07, distintos da Lei Federal 10.820/2003, atinente ao tema afetado, mostrando-se desnecessária, portanto, a suspensão do processo conforme determinado na Proposta de Afetação (ProAfR no REsp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Por oportuno, mutantis mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. MP 2.215-10/2001. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. ( ) 5 - Tratando-se de militares, a matéria é regida pela MP 2.215-10/2001, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1366790, 07183465420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê em seu art. 116: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” O Dec. Distrital 28.195/07 regulamenta: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” A limitação de desconto em folha de pagamento visa, de algum modo, tutelar bem jurídico maior, a dignidade da pessoa, já que limita a expressão da vontade do servidor ao não permitir que este comprometa mais de trinta por cento de sua renda com financiamentos bancários, não obstante tais espécies de empréstimo ostentem taxas de juros remuneratórios mais favoráveis, frente ao elevado grau de segurança que imprimem. Assim, descontos de empréstimos bancários (consignações facultativas) em folha de pagamento são regulados por lei, cuja limitação é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, ou seja, remuneração bruta, menos as consignações compulsórias, quais sejam: imposto de renda e seguridade social, conforme art.10, caput, do Dec. Distrital n. 28.195/07 Em contracheque da agravante anexado, de abril de 2021 (ID 28861955), consta: i. Subsídio: R$ 14.851,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos); ii. CONT. PLANO SEG. SOCIAL – PENSION.: desconto de R$ 143,87 (cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) - consignação compulsória; iii. IMPOSTO DE RENDA APO/PENSIONIS: desconto de R$ 606,82 (seiscentos e seis reais e oitenta e dois centavos) - consignação compulsória; iv. EMPREST BCO OFICIAL BRB: desconto de R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) - consignação facultativa; v. EMPREST PREV PRIVADA – FUTURO: desconto de R$1.643,00 (um mil seiscentos e quarenta e três reais) - consignação facultativa; Dessa forma, o valor líquido de referência será o subsídio descontada a contribuição de seguridade social e o imposto de renda, chegando-se ao valor de R$ 14.100,94 (quatorze mil e cem reais e noventa e quatro centavos). O limite de 30% (trinta por cento) desse valor para desconto de empréstimo consignado é a quantia de R$ 4.230,28 (quatro mil duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos). Somando-se os empréstimos levados a efeitos pela agravante com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA (agravados) chega-se ao total de R$2.168,60 (dois mil cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos), que corresponde a aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor líquido. Como se pode observar, o valor somado dos dois empréstimos com desconto em folha não ultrapassa o limite legal permitido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. DECRETO DISTRITAL 28.195/07. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. INCABÍVEL. LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 1. Conforme disposição do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Decreto Distrital no 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei no 8.112/90, e por analogia ao artigo 116 da Lei 840/2011, dispõe apenas quanto aos contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, que se encontram sujeitos à limitação de 30% prevista. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, etc. 3. Decorre de impositivo legal, nos contratos de consignação em folha de pagamento, a expressa vedação de contratação superior a 30% da remuneração do servidor, no que concerne a empréstimo consignado em folha de pagamento. 4. Quanto às autorizações para débito em conta corrente, representam elas mera liberalidade do correntista, que, não configurado o abuso da instituição financeira na concessão do crédito, não há fundamento para limitá-los. 5. Na hipótese de débitos oriundos da prática de atos voluntários do correntista, a posterior limitação não tem previsão legal, além de violar o contrato. A celebração de empréstimos não pode sofrer limitação, sob pena de o consumidor contratar livremente e depois, no momento do pagamento, pretender alforriar-se, via Judiciário, não cumprindo a obrigação validamente constituída. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1065538, 07071806420178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. [1] “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. " (ProAfR no REsp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora